Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-67.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
CURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001759-67.2021
AGRAVANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A.
AGRAVADA: LUSIRENE NERES SOARES.
Vistos.
Trata-se de pedido de reconsideração de ID no 76795480 interpelado pela parte recorrente visando modificar a decisão de ID no 75855991 em que fora indeferida a liminar recursal inicialmente pleiteada, que visava que a perícia seja custeada tão somente pela parte Agravada
Sobre o tema, é de sabença que o pedido de reconsideração não tem forma nem figura de juízo e, mesmo assim, atento aos argumentos trazidos pela instituição financeira agravante não divisei qualquer anormalidade ou fato novo que pudesse alterar o posicionamento outrora adotado.
A propósito, na liminar mencionada, assim fundamentei:
“Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil que, das decisões interlocutórias, proferidas pelo Juiz de primeiro grau no transcorrer do processo, o recurso a ser interposto é o agravo de instrumento.
A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.
Desse modo, verifico que as razões expostas são capazes de motivar o recebimento deste recurso, mas não são capazes de ensejar o deferimento da liminar recursal, tendo em vista a ausência dos pressupostos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, in verbis:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Assim, não há, na presente demanda, como atender o disposto no art. 1.019, I, do CPC.
Ademais, vale lembrar, que o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e o aguardo de tal prazo, que não deve superar 30 (trinta) dias, não ensejará qualquer prejuízo ao recorrente.
Desse modo, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.”
Desta feita, mantenho o decisum anterior pelos seus próprios fundamentos.
Prossiga com o normal trâmite do presente recurso de agravo de instrumento.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR